Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735087-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES AQUINO LEITE, YOOCA YAMAGUCHI REPRESENTANTE LEGAL: YOOCA YAMAGUCHI EMBARGADO: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que a parte Ré/Agravada, Associação do Assentamento FURNAS e pessoas indeterminadas, apresentou petição (ID 56231852) em que pugna pela “concessão de medida cautelar para proibir a atuação do Agravante na área” objeto de discussão em ação possessória, ao argumento de que, a despeito de indeferida a liminar de reintegração de posse, o Autor “com auxílio de trator e caminhão e acompanhamento de comboio policial, sem qualquer mandado judicial, iniciou atos que configuram clara desobediência à ordem judicial emanada por este Tribunal”. Todavia, considerando que o presente Agravo de Instrumento já foi julgado (ID 5561913), tendo, inclusive, sido publicado o acórdão que resolveu a pretensão manejada (ID 55699669), este órgão recursal exauriu seu ofício jurisdicional para deliberar sobre a demanda – à exceção de eventuais embargos de declaração para integração do aresto. Assim, não há como apreciar o pedido formulado pela parte Ré/Agravada, que deve ser apresentado na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator